Tribunal: CARF
Processo: 11968.000819/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008, 07/08/2008, 14/08/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008, 07/08/2008, 14/08/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008, 07/08/2008, 14/08/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000819/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.114 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008,
07/08/2008, 14/08/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008,
07/08/2008, 14/08/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008, 11/07/2008, 14/07/2008, 23/07/2008,
07/08/2008, 14/08/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000819/2009-10
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de vício formal no Auto de Infração para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 316 a 346) interposto em 19/09/2017 contra
decisão proferida no Acórdão 07-40.159 – 1a Turma da DRJ/FNS, de 2 de agosto de 2017 (e-fls.
259 a 278), que, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 06), protocolado em 07/08/2009, notificado ao
interessado em 10/08/2009 (fls.02), para constituição da multa pela não prestação de
informações, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos
termos contidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007, no valor total igual a R$
50.000,00, com fundamento no art.37 c/c art.107 – IV – “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo se depreende do quadro “descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is)”
(fls.03), bem como do Relatório Fiscal (fls.07 a 19), o contribuinte providenciou
retificações em alguns conhecimentos de transporte eletrônicos sem observância dos
prazos normatizados. À fls.13 (penúltimo parágrafo), afirmou-se que as informações
sobre o CE devem ser prestadas antes de ocorrida a atracação da embarcação,
seguindo os termos dos arts.22 e 50, da IN RFB no 800/07.
“A retificação na informação do CE, depois de atracada a embarcação, é
considerada prestação de informação fora do prazo, conforme artigo 45,
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

‘caput’', da IN RFB 800/07, c/c o artigo 64, §4o, inciso II, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/08 - ADE COREP 03/08 (exceção no §3°), sujeitando-
se o transportador à multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei n ° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.”(Grifou-se)
(fls.12, segundo parágrafo)
As informações sobre os conhecimentos de transporte eletrônico “devem ser prestadas
pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente” (fls.10, primeiro parágrafo), nos termos dos arts. 4o a 6o, 10, 13, 14, 22 e 50,
e anexos III e IV, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Em face disso, lançou-se a multa de valor fixo para cada um dos conhecimentos de
embarque com pedidos de retificação apresentados extemporaneamente, sendo que, para
o conhecimento de no 070805113687956, como foi objeto de 2 pedidos de retificação, a
multa foi lançada duas vezes.
Em 08/09/2009, o interessado apresentou sua impugnação (fls.146 a 172), por meio de
advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que haveria ilegitimidade passiva, pois o contribuinte não exercia a atividade
de transportadora, mas sim de agente de navegação;
b) que haveria vício formal no auto de infração, infringindo o disposto no art.10
– III, do Decreto no 70.235/72, uma vez que os dados constantes dos anexos ao
auto de infração deveriam, necessariamente, constar do próprio texto da
autuação;
c) que não foi caracterizada a infração imposta ao impugnante, uma vez que as
informações prestadas pela interessada foram realizadas dentro dos prazos
previstos nas normas de regência. No caso da sanção imposta (art.107 – IV – “e”,
do Decreto-Lei no 37/66), havia previsão, apenas, para o caso de não prestação
de informação, não abrangendo, assim, a retificação de informação já prestada;
d) que os termos do art.45 - §1o, da IN RFB no 800/2007, determinavam que a
demanda pela retificação de informações realizada entre o prazo mínimo previsto
nessa norma de 2007 e a atracação da embarcação seria considerada
extemporânea. Assim, se realizada após a atracação, não seria considerada como
infração, desde que tal pedido de retificação, que equivalia a uma carta de
correção (art.24, da IN RFB no 800/2007), se desse dentro do prazo de 30 dias
após a atracação da embarcação, seguindo os termos do art.44 - §1o, do Decreto
no 4.543/2002, vigente à época dos fatos;
e) que a obrigatoriedade dos prazos previstos no art.22, da IN RFB no 800/2007,
somente ocorreria a partir de 01/04/2009, posteriormente aos fatos constantes do
presente processo, seguindo os termos do art.50 – caput, da mesma IN de 2007.
Quanto ao §único, desse art.50, houve o registro da escala, com observância do
prazo mínimo de 5h;
f) que não poderia ser aplicada mais de uma vez a multa de valor fixo, prevista
no art.107 – IV – “e”, do Decreto-Lei no 37/66, para o (mesmo) conhecimento de
transporte no 070805113687956, por ir de encontro ao previsto no art.64, do Ato
Declaratório Corep no 03/2008;
g) que a prestação das informações, ainda que consideradas extemporâneas, se
enquadrariam no contexto da denúncia espontânea, prevista no art.138, do CTN;
Nos pedidos formulados, demandou pela anulação do lançamento.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-40.159 - 1a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que “a
agência marítima, ou agência de navegação, possui as mesmas obrigações de prestação de
informações que são exigíveis do transportador marítimo, já que é sua representante”; (b) que “a
formação de anexos ao auto de infração não prejudicou o direito ao contraditório e à ampla
defesa do contribuinte”; (c) que “a via eletrônica, da IN “800”, em termos de retificação,
somente produzia os mesmos efeitos legais, sendo equivalente à “carta de correção”, mas não
poderia ser confundida com esta”, e por isso sua retificação “não se encontrava sujeita ao
prazo de 30 dias, previsto no art.44 - §1o, do Decreto no 4.543/2002”; (d) que as retificações
deveriam ser demandadas em momento anterior à atracação da embarcação; (e) que os efeitos da
revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, não se aplicam retroativamente; (f) que a SCI
Cosit no 2, de 2016, não têm aplicação retroativa; (g) que as retificações das informações já
prestadas também deveriam ter observado os prazos do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800, de 2007; (h) que houve lapsos nas retificações que variaram de 6 a 78 dias, o que
caracteriza que foram extemporâneas; (i) que agiu certo a fiscalização ao lançar a penalidade
duas vezes em relação ao CE 070805113687956; e (j) que “não é admissível a denúncia
espontânea em sede de prestação de informações que não é cumprida no prazo previsto na
legislação aduaneira”.
Cientificada da decisão da DRJ em 31/08/2017 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 280), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2017 (e-fls. 316 a
346), argumentando, em síntese, que: (a) a parte autuada é manifestamente ilegítima; (b) o Auto
de Infração padece de vício formal; (c) os fatos descritos não caracterizam a infração apontada;
(d) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que
não é transportador, “tendo atuado apenas como AGENTE de transportador, que foi quem
emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração”.
Afirma que “conforme disposto no art. 653, do Código Civil, a Recorrente
agiu como mandatário e, nessa condição, os atos praticados pelo mandatário são praticados
em nome do mandante e não em nome próprio”.
Conclui disso que “não pode o agente (mandatário) ser penalizado por
obrigações imputáveis ao transportador (mandante)”.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

Acrescenta que “inexiste previsão legal de aplicação de qualquer multa em
face do agente”, e que é o transportador quem deve sofrer as consequências de eventual
descumprimento da obrigação de prestar informações.
Traz precedente do TRF da 3a Região e do STJ, e cita a Súmula 192 do extinto
Tribunal Federal de Recursos - TFR:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.
Não obstante os esforços feitos pela recorrente em demonstrar que os agentes
marítimos não podem ser responsabilizados por deixarem de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, não lhe assiste razão nessa matéria.
O caput e o § 2o art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente
quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação por
agência marítima. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência à agência marítima que o
representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação
do transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, está
também obrigando a agência marítima que o representa.
Fato indiscutível, não negado pela recorrente, é que foi ela quem prestou as
informações no sistema, e foi ela quem solicitou as retificações. E isso a coloca no núcleo do fato
gerador da infração apontada pela fiscalização, qual seja, de retificar as informações fora do
prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007.
Além disso, tendo a recorrente sido a responsável pela prestação das informações
sobre o veículo e sobre a carga, por certo que terá concorrido para a prática de qualquer infração
que disso possa ter advindo, atraindo para si a responsabilidade disciplinada no inciso I do art. 95
do Decreto-lei no 37, de 1966.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Note-se que essa responsabilidade não recai somente sobre aqueles que possam
ter se beneficiado do ato infracional, mas também recai sobre aqueles que, de qualquer forma,
possam ter concorrido para a sua prática, que é o caso aqui analisado.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

Sobre o precedente do TRF da 3a Região, trazido pela recorrente, é de se observar
que se encontra fundamentado na Súmula no 192 do extinto TFR, súmula essa que também foi
invocada pela recorrente em seu arrazoado.
Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-lei
no 2.472, de 1o de setembro de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37, de
1966, e, com isso, trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto de
importação (por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria) para o transportador e,
caso este seja estrangeiro, solidariamente para o seu representante no País.
Art.32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Parágrafo único.É responsável solidário:
...
II-o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após
a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do
Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em sessão
no dia 21 de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB no 800, de 2007,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Do vício formal
Ainda em sede de preliminar, argui a recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Na interpretação da recorrente, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, exigiria
“um auto para cada infração, ou, um único auto aplicando uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)”.
Em relação ao que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, reclama a
recorrente de falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter havido falta de
conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a conduta punida não foi
devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do enquadramento legal.
Quanto à aventada ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, percebe-se
uma incompreensão desse dispositivo por parte da recorrente. O comando ali expresso não está
exigindo um auto de infração para cada conduta infracional do autuado, mas sim garantindo que
um mesmo auto de infração não trate de tributos diversos ou, quando aplicadas de forma isolada,
de penalidades diversas. Observe-se o seu teor:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
No caso ora analisado, a penalidade é a mesma para todas as condutas imputadas à
recorrente, e por isso foi lavrado um único Auto de Infração, em consonância com o art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração conta com uma fundamentação
adequada, tendo identificado as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da multa
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

contra o sujeito passivo identificado. O enquadramento legal não incluiu os artigos mencionados
pela recorrente, e, mesmo que os tivesse incluído, isso não seria suficiente para macular a
autuação.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal,
atacando todos os fundamentos da autuação.
Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade, afirmando que “o registro no
SISCOMEX de dados de embarque fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Do cabimento da multa
A recorrente aduz que a infração não foi caracterizada, uma vez que “não deixou
de prestar informações, tanto é que a multa foi aplicada em razão da suposta inclusão
extemporânea da informação”.
Aponta que “da própria descrição dos fatos trazida pelo auto de infração o fiscal
descreve que a autuação teria ocorrido em razão de retificações de conhecimentos de transportes
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

eletrônicos, veja-se QUE HOUVE FOI A RETIFICAÇÃO/CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES
JÁ PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE EM MOMENTO ANTERIOR”.
Defende que seu procedimento foi equivalente à apresentação de carta e correção,
conforme dispunha o revogado art. 24 da IN RFB no 800, de 2007.
Invoca a Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, para
atestar que a retificação de informação já prestada não configura prestação de informação fora do
prazo.
Traz ainda “à discussão um último tema que foi suscitado com o advento da
Instrução Normativa SRF no 1473/2014, que alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa
SRF no 800/2007. Dentre eles, é de rigor destacar a total revogação do Capítulo IV que
tratava “Das Infrações e das Penalidades”. Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que
revoga um capítulo inteiro que tratava justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de
que a Receita Federal está revendo a postura adotada”.
Cita, por fim, a alteração do art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no
899, de 2008, para defender que os fatos apontados anteriormente a 01/04/2009 não podem ser
considerados infração.
Quanto a esse último aspecto, não assiste razão à recorrente. De fato, com a
alteração do art. 50, os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800, de 2007, somente deveriam
ser observados a partir de 01/04/2009. Antes disso, deveriam ser observados os prazos previstos
no parágrafo único desse art. 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Mas tem razão a recorrente ao dizer que a infração não restou caracterizada. A
penalidade foi aplicada não porque a recorrente registrou os conhecimentos de embarque fora do
prazo, mas sim porque os retificou após a atracação da embarcação, conforme pode ser visto nos
documentos acostados ao processo e no relatório fiscal produzido pela fiscalização.
Dessa forma, não havendo a configuração do fato típico (não prestação de
informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na aplicação da penalidade
prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de
2007, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o
prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da embarcação.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.114 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000819/2009-10

Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de
2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
os casos de retificação de informação ação já prestada, entendimento com o qual estou
plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de
vício formal no Auto de Infração para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital